Tribunal: STF
Processo: ARE 1536660
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 5º, XI, LVI e LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE; (c) as questões constitucionais alegadas não foram debatidas explicitamente no acórdão recorrido, faltando o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) e (d) no caso concreto, a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280-RG para fins de validade da prova.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: art. 5º, II, XI, LVI, XLVI e LVII, e art. 102, § 3º, da Constituição Federal; art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil; art. 33 da Lei nº 11.343/06 arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003; art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF; Súmulas 279, 282 e 356 do STF.



    Jurisprudência citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009 (Tema 182); STF, RE 1.347.158 RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 27.10.2021 (Tema 1178); STF, ARE 1267774 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.10.2020; STF, ARE 1360634 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.03.2022; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.04.2009.